Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-35.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 345.818.631-04 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS. MULTIPLAS AÇOES DO MESMO AUTOR. AJUIZADAS NA MESMA DATA REFERENTES A CONSTANTE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DE 43 HORAS CONFORME ARTIGO 176, INCISO II, DA RESOLUÇÃO 414/2010. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
postula indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção de energia elétrica pelo prazo de 43h.

2. O Recorrente, em 16/12/2019 ajuizou cinco ações relativo a interrupções no fornecimento de energia, no Assentamento Pontal da Glória, divergindo entre elas apenas em relação as datas das interrupções que são distintas em cada ação.

3. Ademais, verifico que apesar das interrupções alegadas pelo Recorrente terem ocorrido em datas diferentes, os protocolos de atendimento são os mesmos para todos os casos, sendo que a presente ação questiona a interrupção do período de 30.10.2018 A 02.11.2018.

4. Cabe acrescentar que o autor narra que ficou 43 horas com os serviços suspensos, mas observo que se trata de zona rural e em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5. Desta forma a pretensão de majoração deve ser rejeitada, tendo em vista que não houve ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, mas como somente a parte Recorrente interpôs recurso da decisão, por questões processuais a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que condenou a Recorrida a pagar a título de dano moral o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparo.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021